Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES CONSISTENTES EM PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS. COMETIMENTO HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI N. 13.964/2019. COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise do comportamento do sentenciado deve alcançar todo o período de cumprimento da pena. Conquanto o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) tenha alterado o requisito subjetivo relativo ao cometimento de falta grave, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses, dentro do qual, se o apenado houver praticado falta grave, não terá direito ao benefício do livramento condicional, o fato de ele haver praticado a falta fora do prazo não significa, automaticamente, que terá direito à benesse.
2. A falta grave, ainda que não praticada no interstício dos últimos doze meses, no caso concreto, pode sim demonstrar que o condenado não teve bom comportamento durante a execução da pena, esbarrando no requisito subjetivo constante na alínea ‘a’, do inciso III, do art. 83, do Código Penal. Tal entendimento não restou alterado com a novel legislação, cabendo ao Juízo da Execução ponderar acerca do comportamento carcerário do preso durante a execução da pena para fins de aferição quanto à existência ou não de aptidão para a concessão do benefício pleiteado.
3. Mantém-se a decisão que fundamentou a negativa de concessão de livramento condicional no fato de o sentenciado haver praticado inúmeros crimes dolosos durante o cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.